Tribunal: TJMT
Processo: 0003371-95.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003371-95.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DE ALMEIDA NOGUEIRA (VÍTIMA), MARCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.921-00 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHAN VITOR MACIEL - CPF: 049.217.191-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.921-00 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO – ERRO NA APRESENTAÇÃO DO LOCAL DO CRIME – JURADOS LEVADOS A ERRO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DEFENSOR E MINISTÉRIO PÚBLICO ACOMPANHARAM A MARCAÇÃO DO PONTO DO COMETIMENTO DO CRIME – ALEGAÇÃO DE ERRO LEVANTADA PELA DEFESA SOMENTE APÓS A VOTAÇÃO DOS JURADOS - PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA EM DESFAVOR DO RÉU – PENA INICIAL MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se incabível a arguição de nulidade do julgamento por erro na localização do cometimento do crime, quando durante a sessão de julgamento o turno defensivo e o Ministério Público acompanham a marcação do ponto de cometimento do crime e percurso realizado pelo réu. A arguição de nulidade, trazida pela defesa apenas após a tomada dos votos pelo corpo de jurados, inviabiliza a alegação de prejuízo ao acusado, diante da preclusão da arguição.

Ademais, a defesa não esclareceu qual seria de fato o prejuízo causado ao réu diante da alegada errônea marcação do exato local do crime, havendo inclusive o réu, confirmado a realização dos disparos de arma de fogo contra a vítima.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença se a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal, quando as circunstâncias judiciais dos antecedentes e as circunstâncias do crime admitem a negativação em desfavor do réu, sendo que o réu apresenta condenações anteriores e o modus operandi e o quadro em que se deu o crime, extrapolam a “normalidade” em crimes de homicídio.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCIANO FERREIRA LIMA, irresignado com a sentença condenatória, onde foi condenado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 anos, 06 meses e 09 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa arguiu,
preliminarmente, nulidade da sessão de julgamento,
posto que os jurados foram levados a erro quanto ao endereço do local do crime.

No mérito, pretende
a redução da pena-base,
ao argumento que a quantidade de tiros efetuados contra a vítima não tem o condão de elevar a pena para 16 anos e 06 meses de reclusão.

Contrarrazões ministeriais pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, é pela
rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020